Tribunal: TJMT
Processo: 1048991-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1048991-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Liberação de mercadorias, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]
Parte(s):

[R CARLOS CARDOSO SERVICO DE PLANTIO E COLHEITA - CNPJ: 26.728.661/0001-21 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS CARDOSO - CPF: 050.869.929-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RAFAEL CARLOS CARDOSO - CPF: 050.869.929-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO E RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – POSSIBILIDADE EM CASO DE INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TJMT EM IRDR – TEMA 2 – SÚMULA 323/STF – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Consoante entendimento firmado no IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

2. Inaplicabilidade da Súmula n. 323, do STF, uma vez que a apreensão não se destina à cobrança coercitiva de tributos passados, mas sim à regularização de infração material continuada.

2. Ainda que a parte impetrante sustente que a autuação tenha sido ilegítima, a documentação apresentada não comprova
direito líquido
e certo necessário para nulidade d
o TAD
, exigindo dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

3. Recurso
não
provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto
por
R. CARLOS CARDOSO SERVI
Ç
OS DE PLANTIO E COLHEITA

contra a
sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1048991-78.2023.8.11.0041
impetrado
contra ato do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

concedeu a segurança
“tão somente para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da parte impetrante, constantes no TAD No 1170360-2, confirmando a liminar anteriormente deferida”
.

Em suas razões recursais, a
parte
apelante alega que a manutenção da multa imposta viola seu direito líquido e certo, tendo em vista que o procedimento administrativo adotado pela autoridade coatora foi ilegal e arbitrário.

Nesses termos, r
equer a reforma da sentença para que seja
reconhecida

a nulidade
da multa constante no Termo de Apreensão e Depósito n. 1170360-2.

C
ontrarrazões

no Id.
216830224
, pelo não provimento do recurso
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
226021169
, pela

retificação da sentença para denegar a segurança, com

consequente
não
provimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024